Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. NÃO ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA/CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLAUSULA PENAL. INVERSÃO. CABÍVEL. TEMA 971. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 413 CÓDIGO CIVIL. IPTU. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO SEM A POSSE DIRETA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PROMITENTES VENDEDORES E CORRETORA. TODOS INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE CONSUMO.
1. É caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da incorporadora/construtora a não entrega do imóvel na data prevista. Como consequência, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago, devidamente corrigido, sem retenções e/ou parcelamento, devendo ser afastada qualquer cláusula contratual que preveja o contrário.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no julgamento dos Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que é cabível a inversão da cláusula penal quando no contrato celebrado entre as partes existe previsão de cláusula penal apenas para o caso do inadimplemento do adquirente do imóvel (Tema 971).
3. De acordo com o disposto no artigo 413 do Código Civil é possível a redução equitativa pelo juiz do valor da cláusula penal, quando a obrigação principal for cumprida apenas em parte, ou quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
4. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a jurisprudência deste Tribunal tem fixado a cláusula penal em 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago pelo promitente comprador.
5. A incorporadora/construtora é responsável por todas as despesas relativas dos imóveis no empreendimento, incluindo IPTU, até que o promitente comprador possa usufruir da posse direta do imóvel adquirido, fato que não ocorreu no caso concreto, em razão do atraso para entrega das obras de infraestrutura do empreendimento.
6. O promitente comprador, que adquire onerosamente a unidade imobiliária autônoma e torna-se destinatário final do imóvel, se enquadra no conceito de consumidor; enquanto as promitentes vendedoras e corretora enquadram-se no conceito de fornecedoras, pois de acordo com o teor dos artigos 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, resta configurada a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo.
7. Recurso das segunda e terceira rés conhecidos e improvidos. Recurso da primeira ré conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do autor conhecido e provido. Recurso da quarta ré prejudicado.